Tribunal: TJSP
Processo: 1059317-65.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Confissão de dívida – Partes que ajustaram o pagamento de correção monetária somente após a quitação do valor do débito confessado, já que esta poderia ocorrer de forma parcelada ou antecipada – Cláusula que não está sujeita à condição suspensiva mencionada pela embargante – Cobrança do valor ali previsto plenamente cabível - Sentença de procedência reformada – Recurso

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Confissão de dívida – Partes que ajustaram o pagamento de correção monetária somente após a quitação do valor do débito confessado, já que esta poderia ocorrer de forma parcelada ou antecipada – Cláusula que não está sujeita à condição suspensiva mencionada pela embargante – Cobrança do valor ali previsto plenamente cabível - Sentença de procedência reformada – Recurso provido.